Tribunal: TJES
Processo: 0003369-23.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003369-23.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPOR
A
L CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE
GENÉRICA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, visto que a materialidade delitiva restou demonstrada no Relatório de Investigação (fls. 03-05), no Laudo de Lesões Corporais (fls. 21 e 60), bem como nas demais provas, produzidas durante a instrução criminal; e a autoria foi comprovada pelo depoimento da vítima, Luzinete Gomes Marques dos Santos, colhido em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, o qual estava sob efeito de drogas ou álcool, arrombou a porta da residência, com um canivete em mãos, dirigindo-se, de imediato, contra a ofendida para agredi-la, com o referido instrumento, inclusive, na presença do filho do ex-casal, o qual se encontrava no colo da genitora.
2. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
3. Inexistindo fundamentação idônea para a utilização de fração diversa, deve-se aplicar a fração paradigma, e mínima, de 1/6 para as agravantes genéricas.
4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0003369-23.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
EMERSON PEREIRA DOS SANTOS
(fls. 148-153), em face da sentença, de fls. 93-95, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto.

Em suas razões, a defesa, requer, em síntese: [1] absolvição por insuficiência de provas à luz do princípio do “in dubio pro reo”; [2] alternativamente, redução da pena-base, no mínimo legal; e [3] arbitramento de honorários, em favor do defensor dativo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 17 de outubro de 2018, na rua Tomé de Souza, s/n.º, Ipanema, Viana, ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e psíquica de sua então companheira, Luzinete Gomes Marques dos Santos.

Registra, ainda, a peça acusatória que, na ocasião, a vítima se encontrava na residência, onde coabitava com o acusado, amamentando filho do ex-casal, quando o ofensor chegou transtornado, arrombou a porta da casa e quebrou o trinco e agrediu, fisicamente, a ofendida, desferindo golpes, com utilização de faca, que resultaram em lesões corporais.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada no Relatório de Investigação (fls. 03-05), no Laudo de Lesões Corporais (fls. 21 e 60), bem como nas demais provas, produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, Luzinete Gomes Marques dos Santos, colhido em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, o qual estava sob efeito de drogas ou álcool, arrombou a porta da residência, com um canivete em mãos, dirigindo-se, de imediato, contra a ofendida para agredi-la, com o referido instrumento, inclusive, na presença do filho do ex-casal, o qual se encontrava no colo da genitora.

Acrescento que o genitor do agressor, Valcemir Pestana dos Santos (fl. 39 e mídia de fl. 40), presenciou os fatos e ratificou as declarações prestadas, na esfera policial (apenso), no sentido de que a vítima foi agredida pelo acusado, bem como de que este havia ingerido bebida alcoólica. Relatou, ainda, que, em decorrência das agressões a ofendida ficou sem trabalhar bastante tempo.

Nesse ponto, importa consignar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Nesse sentido, cito o julgado:

“[...]
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6,
Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 04/10/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Portanto, ante a existência de provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal, na forma descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, o que impõe a manutenção da condenação.

Por fim, quanto ao pedido da defesa, pugnando pela fixação da pena, no mínimo legal, de 03 (três) meses, de detenção, compreendo que a pretensão não prospera.

No caso, verifico que, na primeira fase, o Magistrado sentenciante, corretamente, fixou a pena-base em
09 (nove) meses de detenção
, tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime”. Para tanto, argumentou que, em virtude da gravidade das agressões sofridas, a vítima necessitou de ser submetida a procedimento cirúrgico, destinado a cessar a hemorragia, já que a perfuração atingiu sua veia, conforme Laudo de Lesões Corporais, acostado ao feito à fl. 60.

Nesse aspecto, saliento que a fundamentação adotada é idônea para ensejar a exasperação da pena-base em patamar superior a fração de 1/6 (um sexto).

Na fase intermediária, com acerto, o julgador reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, majorou a pena em 03 (três) meses, patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto),
sem adotar fundamentação idônea, o que se revela desproporcional, consoante já decidido pelo STJ:

“[...] 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,

Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Desse modo, ante a ausência de fundamentação concreta para a adoção de patamar inferior ao parâmetro, comumente, adotado pelo STJ, entendo que deve ser aplicada a fração, de 1/6 (um sexto), para a referida agravante, a incidir sobre a pena-base, de modo que a pena intermediária deve ser fixada, definitivamente, em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, já que na fase final, inexistem causas de aumento ou diminuição, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, haja vista a reincidência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada, exclusivamente, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.